Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703209-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. I. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LOURRANY STEFANY ROCHA DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 51454616 que determinou o rejulgamento do feito. Verifico que a Defensoria Pública manifestou-se no ID 51700303. Brasília, 25 de setembro de 2023 13:34:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador